Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706888-54.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VALDIRO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Considerando a retirada da suspensão determinada pela decisão de ID 60346626com o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, intimem-se as partes para ciência e manifestação, se houver interesse no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de janeiro de 2026 13:36:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador